Tribunal: TJES
Processo: 5001144-59.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-59.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JOAQUIM BUENO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n.º 5001144-59.2025.8.08.0062

Recorrente: JOSÉ JOAQUIM BUENO

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE DA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - No caso em comento, observa-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a higidez da operação. O banco colacionou aos autos o "Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica".
Importante salientar que o próprio autor admite ter anuído com os termos da contratação principal através deste mesmo método, o que confere validade e segurança jurídica ao pactuado para os serviços acessórios, cujos termos de adesão são apartados e claros.

4 - Não se vislumbra a ocorrência de venda casada, na medida em que a documentação apresentada demonstra que o seguro foi ofertado de forma opcional, em instrumento próprio, constando o aceite específico do consumidor. Da mesma forma, a Tarifa de Emissão encontra-se expressamente prevista no Custo Efetivo Total (CET) da operação, com a qual o autor concordou.

5 - Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco réu, não há que se falar em repetição de indébito ou em reparação por danos morais. A conduta da instituição financeira limitou-se ao exercício regular de direito fundamentado em contrato válido e eficaz.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, pelo recorrente, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)